Tribunal: TJDFT
Processo: 0701991-32.2023.8.07.0021
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO DO RÉU. REVOGAÇÃO POSTERIOR. TIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, porque normalmente os delitos são cometidos longe de testemunhas presenciais, aproveitando-se o agente do vínculo mantido com a ofendida.
2. O depoimento da ofendida e a confissão judicial comprovaram que o réu agiu com consciência e vontade na execução dos atos de descumprimento de medidas protetivas de urgência, devendo ser mantida a condenação.
3. O crime do art. 24-A da Lei 11.340/06 consuma-se quando as medidas protetivas se encontram vigentes à época do descumprimento, de modo que sua posterior revogação não torna o fato atípico. 3.1. No caso dos autos, as medidas foram mantidas na sentença e não houve revogação posterior, de modo que a tese defensiva não encontra amparo fático e jurídico.
4. Recurso conhecido e não provido.